Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARESTO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – O “erro material” é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
3 – Caracterizado o erro material quanto a definição do quantum do proveito econômico obtido pelo Embargado na impugnação ao Cumprimento de Sentença, o qual constitui a base de cálculo da verba honorária, acolhem-se os Embargos de Declaração no ponto, sanando-se o vício.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.